Tribunal: TJBA
Processo: 0003047-82.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003047-82.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GAS SUDOESTE COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: VANI AUGUSTO DONATO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. SITUAÇÃO DE FATO. REINTEGRAÇÃO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. INVASÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. POSSÍVEL NULIDADE DO TÍTULO AQUISITIVO DO AUTOR. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA.

1. A finalidade da ação de reintegração de posse é a de restaurar um
estado de fato
anterior em que determinada pessoa exercia a posse sobre um bem até ser vítima de invasão praticada por outrem. É geralmente irrelevante quem é o proprietário do bem ou quem possui melhor direito sobre a coisa, servindo a reintegração para reprimir invasões, ainda que o invasor tenha direito a iniciar o exercício da posse e ainda que o atual possuidor não tenha direito a permanecer exercendo-a.

2. A eventual nulidade do título aquisitivo da autora não lhe impede de pleitear a reintegração se ela era, de fato, a possuidora do bem e se ela foi dele demovido por meio de ato violento praticado pelo esbulhador; para se pleitear a reintegração é necessário apenas estar no exercício prévio da posse, ainda que sem título algum, daí porque a nulidade ou a imperfeição de eventual título existente não prejudicam o manejo da reintegração.

3. Provado ao longo da instrução que a autora era a possuidora do bem e que os réus realmente o invadiram, procede o pedido de reintegração, com vistas a recompor o estado de coisas anterior e reprimir o ato de conquista violenta do bem. Eventual direito do invasor sobre o bem deve ser reivindicado contra o atual possuidor por via da ação própria, não se lhe autorizando fazer justiça com as próprias mãos.

4. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0003047-82.2009.8.05.0088, da comarca de Guanambi, em que é apelante GAS SUDOESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. (atual denominação da BAHIAGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.) e em que são apelados EDVALDO PEREIRA DONATO e VANI AUGUSTO DONATO FERNANDES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça